Tribunal: STF
Processo: HC 67553
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. ART. 59 DO CP. REQUISITOS ATENDIDOS
PELO TRIBUNAL A QUO.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP -
RELATIVO A FIXAÇÃO DA PENA -, ABSTRAIDOS NO JULGAMENTO MONOCRATICO.
PENA DEVIDAMENTE FIXADA PELO TRIBUNAL REVISOR. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE PASSIVEL DE CORREÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.